Tribunal: STF
Processo: MS 37640
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Ato do Presidente do Conselho Nacional de Justiça, no exercício cumulativo do cargo de Corregedor Nacional de Justiça, que, em reclamação disciplinar, deferiu medida cautelar para determinar à magistrada requerida a abstenção da prática de atos voltados a propiciar o levantamento de valores, nos autos de ação de prestação de contas e de ação indenizatória. Controle do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Atribuição da autoridade impetrada a que estão atrelados poderes implícitos, inclusive de natureza cautelar. Pretensão de ver dirimida controvérsia em torno da robustez dos elementos indiciários sopesados pela autoridade impetrada que não se harmoniza com o rito especial da ação mandamental. Precedentes. Ausência de prova inequívoca das circunstâncias fáticas embasadoras da pretensão deduzida. Ordem denegada.
    Vistos etc.
    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Rondhevea Administração e Participação Ltda. - ME contra decisão pela qual o Presidente do Conselho Nacional de Justiça, no exercício cumulativo do cargo de Corregedor Nacional de Justiça, determinou cautelarmente, ad referendum do Plenário daquele Conselho, nos autos da reclamação disciplinar nº 0007737-83.2020.2.00.0000, que a juíza titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, Rosana Lúcia de Canelas Bastos, se abstenha de determinar o levantamento de qualquer valor bloqueado nos autos da ação de prestação de contas nº 0012488-09.2002.8.14.0301 e da ação indenizatória nº 0035211-78.2002.8.14.0301.
    2. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta da autoridade impetrada, a impetrante defende que a decisão impugnada não se ajusta ao rol de atribuições constitucionais do CNJ, enquanto órgão revestido de natureza administrativa, ao qual faleceria competência para interferir na prática de ato jurisdicional. Agrega que o bloqueio de valores, na forma determinada pela magistrada requerida na reclamação disciplinar, além de não evidenciar infração disciplinar, representa medida proporcional e razoável, adotada com amparo no art. 854 do CPC. Cita precedentes. Consigna (destaques no original):
    “(...) tanto é legitimada a Impetrante – porque é Exequente/Credora dos valores discutidos objeto da Reclamação Administrativa como é cabível a impetração visto que o direito líquido e certo visualizado é o de ter garantida a jurisdição judicial na questão judicial deduzida legalmente e legalmente julgada com a garantia aos Demandados de ampla defesa, contraditório e recursos inerentes (art. 5º, LV da CF) sem a interferência das autoridades administrativas despidas de competência constitucional.
    (...)
    Ao impor, nessa altura, obstáculo administrativo ao processo judicial o ato impetrado além de sujeitar-se à ação constitucional por ato de autoridade pratica ato coator via manifesta ofensa ao direito líquido e certo da Impetrante de ter sua pretensão (aliás, já deduzida há longos anos) apreciada e resolvida pela jurisdição judicial, donde é inegável a tempestividade (art. 23 da Lei 12.016 de 2009), a aptidão (art. 5º e 6º idem) do Mandado de Segurança e expressa a competência do STF (art. 102, I, ‘r’ da Constituição). ”
    3. Com respaldo nesses fundamentos, a impetrante pede a concessão da ordem, a fim de que seja reconhecida a invalidade do ato apontado como coator.
    4. A União ingressou no feito e apresentou contrarrazões (evento 60) ao agravo interno (evento 15) interposto pela impetrante contra a decisão por meio da qual indeferi o pedido de medida liminar (evento 14). Itaú Unibanco S.A. e a Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., litisconsortes passivas necessárias, foram citadas e apresentaram manifestação em que pugnam pelo indeferimento da inicial do mandado de segurança (evento 28).
    5. Na Petição nº 28516/2021 (evento 46), a impetrante contrapôs-se à manifestação das litisconsortes passivas necessárias.
    6. A autoridade impetrada prestou informações (evento 57).
    7. Em parecer do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, o Ministério Público opina pela denegação da ordem (evento 65).
    É o relatório.
    Decido.
    1. Atingida pela medida cautelar questionada, enquanto beneficiária de eventual levantamento de valores bloqueados nos autos da ação de prestação de contas nº 0012488-09.2002.8.14.0301 e da ação indenizatória nº 0035211-78.2002.8.14.0301, entendo que a impetrante tem legitimidade para figurar no polo ativo do mandado de segurança.
    2. A elevada estatura constitucional conferida ao Conselho Nacional de Justiça recomenda que o controle jurisdicional de seus atos seja feito com deferência, mormente em sede de mandado de segurança, remédio cujo rito especial pressupõe a liquidez e a certeza dos fatos em que se ampara o direito vindicado.
    3. A Primeira Turma desta Suprema Corte, em acórdão da lavra do Ministro Roberto Barroso, prolatado no MS 33.539, assentou que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.
    4. Fixadas essas balizas, passo a examinar, em sede de cognição exauriente, se, na edição do ato impugnado, a autoridade impetrada exorbitou de sua competência, violou garantias procedimentais, infringiu a lei ou atuou de modo manifestamente irrazoável.
    5. À luz da teoria dos poderes implícitos, cuja origem remonta ao caso McCulloch v. Maryland, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América no ano de 1819, a Constituição, quando confere atribuição a determinado órgão estatal, assegura, correlatamente, ainda que de modo não expresso, os meios necessários para o seu efetivo cumprimento.
    6. Nessa perspectiva, as atribuições constitucionais conferidas ao Conselho Nacional de Justiça, dentre as quais está a de exercer o controle do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Magna Carta), pressupõem a outorga de poder geral de cautela àquele órgão. Nesse sentido, mutatis mutandis, reporto-me a fragmento do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, ao julgamento do mandado de segurança nº 24.510:
    “Entendo, Senhor Presidente, que o poder cautelar também compõe a esfera de atribuições institucionais do Tribunal de Contas, pois se acha instrumentalmente vocacionado a tornar efetivo o exercício, por essa Alta Corte, das múltiplas e relevantes competências que lhe foram diretamente outorgadas pelo próprio texto da Constituição da República.
    Isso significa que a atribuição de poderes explícitos, ao Tribunal de Contas, tais como enunciados no art. 71 da Lei Fundamental da República, supõe que se lhe reconheça, ainda que por implicitude, a titularidade de meios destinados a viabilizar a adoção de medidas cautelares vocacionadas a conferir real efetividade às suas deliberações finais, permitindo, assim, que se neutralizem situações de lesividade, atual ou iminente, ao erário público.
    Impende considerar, no ponto, em ordem a legitimar esse entendimento, a formulação que se fez em torno dos poderes implícitos, cuja doutrina, construída pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América, no célebre caso McCULLOCH v. MARYLAND (1819), enfatiza que a outorga de competência expressa a determinado órgão estatal importa em deferimento implícito, a esse mesmo órgão, dos meios necessários à integral realização dos fins que lhe foram atribuídos.
    Cabe assinalar, ante a sua extrema pertinência, o autorizado magistério de MARCELO CAETANO (‘Direito Constitucional’, vol. II/12-13, item n. 9, 1978, Forense), cuja observação, no tema, referindo-se aos processos de hermenêutica constitucional, assinala que, ‘Em relação aos poderes dos órgãos ou das pessoas físicas ou jurídicas, admite-se, por exemplo, a interpretação extensiva, sobretudo pela determinação dos poderes que estejam implícitos noutros expressamente atribuídos’ (grifei).
    Esta Suprema Corte, ao exercer o seu poder de indagação constitucional – consoante adverte CASTRO NUNES (‘Teoria e Prática do Poder Judiciário’, p. 641/650, 1943, Forense) - deve ter presente, sempre, essa técnica lógico-racional, fundada na teoria jurídica dos poderes implícitos, para, através dela, conferir eficácia real ao conteúdo e ao exercício de dada competência constitucional, como a de que ora se cuida, consideradas as atribuições do Tribunal de Contas da União, tais como expressamente relacionadas no art. 71 da Constituição da República.
    É por isso que entendo revestir-se de integral legitimidade constitucional a atribuição de índole cautelar, que, reconhecida com apoio na teoria dos poderes implícitos, permite, ao Tribunal de Contas da União, adotar as medidas necessárias ao fiel cumprimento de suas funções institucionais e ao pleno exercício das competências que lhe foram outorgadas, diretamente, pela própria Constituição da República.
    Não fora assim, e desde que adotada, na espécie, uma indevida perspectiva reducionista, esvaziar-se-iam, por completo, as atribuições constitucionais expressamente conferidas ao Tribunal de Contas da União.”
    7. Decorre da atribuição ostensiva de controlar o cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados o poder implícito de adotar medida cautelares, voltadas a impedir a continuidade ou o desdobramento de potenciais faltas funcionais, em apuração pelo Conselho Nacional de Justiça.
    8. Na espécie, observado o plexo constitucional de atribuições do CNJ, a autoridade impetrada assim justificou a concessão da medida cautelar questionada (evento 4, fls. 2 e 3):
    “Para concessão de pedido liminar é imprescindível a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
    Nessa linha, o art. 25, inciso XI, do Regimento Interno deste Conselho Nacional de Justiça, enuncia como atribuição do relator o deferimento motivado de medidas urgentes nos casos em que demonstrada (a) existência de fundado receio de prejuízo, (b) dano irreparável ou (c) risco de perecimento do direito invocado. O risco da demora até decisão final, por sua vez, emerge da possibilidade de prejuízo efetivo ao requerente durante a tramitação do feito.
    Assim, a excepcional intervenção administrativa na esfera da decisão jurisdicional, especialmente em caráter liminar, impõe que a plausibilidade do direito alegado esteja vinculada diretamente à demonstração de indícios de que a atuação do magistrado foi motivada por grave desvio funcional capaz de comprometer a legitimidade da decisão proferida, além de gerar sério risco de perecimento do direito do prejudicado, não bastando a demonstração de possível error in judicando ou error in procedendo, cuja correção é atribuível aos instrumentos e meios de impugnação que integram o ordenamento jurídico pátrio.
    E, no caso em apreço, ao consultar o andamento tanto da ação de prestação de contas n. 0012488-09.2002.8.14.0301 quanto da ação indenizatória n. 0035211-78.2002.8.14.0301, observa-se que não há qualquer movimentação processual que indique a expedição da ordem de bloqueio objeto desta Reclamação – fato este que chama a atenção. Da mesma forma, não se verifica que tenha ocorrido o encerramento da fase de liquidação de sentença ou a intimação do Banco Itaú para pagamento, na forma exigida pelo art. 523 do CPC.
    No caso em apreço, em que pese ser extremamente tênue a linha que separa a esfera jurisdicional da esfera administrativo disciplinar, em uma análise perfunctória, considero haver indícios de atuação incompatível com os deveres funcionais por parte da reclamada.
    Além disso, entendo restarem presentes, de modo concomitante, tanto a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris), quanto o efetivo perigo de dano oriundo da demora no provimento (periculum in mora) – o que legitima a concessão da tutela de urgência.”
    9. Adstrito ao rol de poderes implícitos do CNJ e devidamente motivado, não detecto manifesta irrazoabilidade ou injuridicidade no ato impugnado. O diferimento do contraditório para momento posterior ao da decretação da medida cautelar não importa, enfatizo, em ofensa à garantia do devido processo legal.
    10. Registro, em acréscimo, que controvérsia sobre a robustez dos elementos indiciários sopesados pela autoridade impetrada, para conceder a medida cautelar questionada, não pode ser dirimida em mandado de segurança, remédio cujo rito especial exige prova imediata e inequívoca das premissas embasadoras da pretensão deduzida. A propósito (destaques acrescidos):
    E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA DELIBERACÃO DO E. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DE PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO ESTADUAL ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A JUSTIFICAREM A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA ILIQUIDEZ DOS FATOS CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO EXAME DO PLEITO NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO MANDAMENTAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (MS 33848 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 25-04-2016 PUBLIC 26-04-2016) 
    Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. VISTORIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INCABÍVEL. 1. Está consolidada a jurisprudência do STF sobre a impossibilidade de discutir em mandado de segurança questões controversas que envolvam fatos e provas, em razão da impossibilidade de dilação probatória. 2. A controvérsia documental posta nos autos em torno do índice de produtividade do imóvel rural basta para descaracterizar a necessária liquidez dos fatos subjacentes ao direito subjetivo invocado pelos impetrantes, tornando inadequada a via processual do mandado de segurança. Precedentes. 3. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, eventual nulidade da notificação prévia fica suprida pela inequívoca ciência dela e expressa manifestação do proprietário do imóvel. 4. A falta de participação da esposa do impetrante não prejudica a regularidade do procedimento administrativo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 24506 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 03-12-2015 PUBLIC 04-12-2015) 
    EMENTA Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União. Irregularidades no repasse e na aplicação de recursos federais. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. Denegação da segurança. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional colocado à disposição do jurisdicionado quando seu direito líquido e certo estiver sendo violado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. 2. A existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança. Precedentes. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório relativo ao desenvolvimento do processo administrativo. 4. Denegação da segurança. (MS 32244, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-12-2013 PUBLIC 16-12-2013) 
    11. Indiscernível, portanto, direito líquido e certo de titularidade da parte impetrante que tenha sido lesado por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada.
    12. Ante o exposto, prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de medida liminar, denego a segurança, forte no art. 205 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora